Tribunal: STF
Processo: ARE 1266828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa estampa o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 5):
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IPTU. INOCORRÊNCIA. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LEI QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO PARA IMÓVEIS ENCRAVADOS EM ÁREAS NON EDIFICANDI, DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDAS PELO PLANO DIRETOR DE NATAL, ENQUANTO PERDURE TAL CONDIÇÃO ATRAVÉS DE ATO DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENTES DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO E O USO DO IMÓVEL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE REMANESCEREM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS À TLP E À COSIP. REJEIÇÃO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE ESTABELECEM APENAS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).
    No apelo extremo (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos artigos 2º; e 150, § 6º, da Carta Magna, bem como o art. 97 do Código Tributário Nacional. Sustenta, em suma, a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 44 do Código Tributário do Município de Natal e dos Decretos que o regulamentam, ao argumento de não ser possível o Poder Legislativo delegar ao Poder Executivo a redução de Tributo por meio de Decreto.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem aos argumentos de que (a) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 20/STF; e (b) não é cabível, em recurso extraordinário, a análise de violação à norma infraconstitucional, sob pena de usurpação da competência do STF (Doc. 12).
    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade da Súmula 280/STF à hipótese dos autos, bem como que se trata de ofensa direta ao texto constitucional (Doc. 14). Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no Recurso Extraordinário (Doc. 14).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reconheceu a legalidade das normas que estabelecem alíquota zero de IPTU a imóvel localizado em área de preservação ambiental definida como non edificandi. A propósito veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 5-7, Doc. 5):
    “19. Não há como se exigir, como pretende o apelante, que a alíquota seja estipulada pela lei se há autorização legal para que o Poder Executivo estipule a alíquota do imposto a partir dos critérios do art. 44, parágrafo único, da Lei 3.882/89.
    20. Os Decretos Municipais 7119/2002 e 7332/2003 estabeleceram o enquadramento do imóvel do recorrido à alíquota zero estabelecida no art. 44, parágrafo único, do Código Tributário Municipal.
    21. O entendimento firmado pela sentença encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:
    […]
    23. No que tange à alegada impossibilidade de extinção da totalidade dos créditos, sob o fundamento de que subsistem créditos tributários relativos à Contribuição de Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), entendo que não assiste razão ao apelante posto que estão vinculadas ao IPTU ou seja, possuem alíquotas zero, conforme disposto no art. 104 do Código Tributário do Município de Natal e, o art. 6º, parágrafo único, II, da Lei Complementar nº 47/2002.”
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege o IPTU no Município de Natal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
     “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.167.409-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 12/3/2019)
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. RESTRIÇÕES RELATIVAS À OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ISENÇÃO PARCIAL. MOMENTO EM QUE SE DEVE CONSIDERAR CONCEDIDO O BENEFÍCIO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. Após detida análise do conjunto probatório e de normas infraconstitucionais, a instância ordinária afirmou, para o caso concreto, o momento do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de isenção relativa à ocupação de área sujeita à preservação ambiental. O acolhimento da pretensão demandaria o reexame das evidências que deram amparo ao acórdão, o que se mostra inviável nesta via. Aplica-se, portanto, a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 804.172-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/3/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente